Tribunal: STF
Processo: HC 228167
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.5.2023 por Rudnei Souza, advogado, em benefício de Gilson Alves, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 789.150/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 17.5.2021 pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva em 18.5.2021. 



    3. Em 22.6.2021, o paciente foi condenado pela Segunda Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP como “incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 15 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.500 dias-multa” (fl. 157, e-doc. 3).



    4. Em 10.12.2021, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença que condenou os réus como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-os da prática do delito do art. 35 da mesma Lei. Recursos defensivos Réu Gilson - Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da circunstância agravante do crime praticado durante o estado de calamidade pública. Réu Bruno - Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, imposição de regime inicial semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e afastamento da circunstância agravante do crime praticado durante o estado de calamidade pública. Requerimento de reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante - Apreensão de 76 “tijolos” de maconha, com peso bruto aproximado de 72,54 kg Palavras firmes dos Policiais Versão dos acusados que não convence. Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor. Dosimetria da pena - Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal. Na segunda fase, exasperação decorrente da circunstância agravante da reincidência e da circunstância agravante prevista no art. 61-II, 'j', do Código Penal. Na derradeira etapa, afastamento da aplicação do redutor de pena previsto na Lei de Drogas, diante da recidiva e das demais circunstâncias, que denotam dedicação à atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido, eis que bem justificado pelas circunstâncias fáticas. Regime menos gravoso não teria o condão de desestimular a conduta Detração Inviável a análise neste momento processual, cabendo melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções. Não cabimento de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ausência de requisitos legais. Inconstitucionalidade da pena de multa não acolhimento. Recursos desprovidos” (fl. 160, e-doc. 3).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2224628-69.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, não tendo sido conhecida a impetração pela Oitava Câmara de Direito Criminal, nestes termos:



    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Acórdão que manteve a condenação. Pretensão de rediscussão do mérito Questão em relação à qual já houve julgamento de recurso de apelação, inclusive com trânsito em julgado. Via eleita inadequada. Impetração não conhecida” (fl. 259, e-doc. 3).



    6. Contra o não conhecimento da impetração no Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 789.150/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 7.12.2022. 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera o pedido de nulidade da busca pessoal e pleiteia o trancamento da ação penal. 



    Argumenta que “o que se busca na presente impetração, não se trata de revolvimento fático probatório, mas sim, de assunto eminentemente jurídico, haja vista a ausência de fundada suspeita da posse de corpo de delito, bem como, inexistirem fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais militares sem a autorização expressa do proprietário e sem o mandado judicial” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Salienta que “a abordagem dos policiais militares, após ‘o conhecimento de uma denúncia’, desacompanhada de outros elementos concretos que indiquem a ocorrência de crimes, não legitima a busca e apreensão pessoal e veicular, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto exige-se a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que, “em que pesem as afirmações dos policiais, a ação penal deve ser devidamente trancada, eis que se baseou em prova nula e ilegal, pois quando da realização da abordagem não haviam fundadas suspeitas, ou sequer uma determinação judicial, para que os policiais militares realizassem a busca pessoal e veicular no ora paciente” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “os agentes ingressaram no imóvel, ‘após denúncia através de uma abordagem’ que diante de tal informação conduziram o paciente até a sua residência, não havendo, portanto, a indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico naquele endereço” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    a) Em sede de ‘liminar’, suspender a presente ação penal até ulterior deliberação da Turma Julgadora sobre este writ, uma vez demostrado que os pedidos são plausíveis e a decisão tomada é contrária ao decidido reiteradamente pelas Cortes Superiores, bem como satisfeitos os requisitos da tutela de urgência; 



    b) No mérito, seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e veicular, e consequentemente o trancamento da Ação Penal, de modo que todas as provas derivadas daquelas deverão serem desentranhadas, por força do art. 157, caput e §1º, do CPP; 



    c) o reconhecimento da invalidade das provas obtidas mediante a invasão domiciliar, sem fundadas razões e sem o competente mandado judicial; 



    d) requer a dispensa de informações, haja vista que o writ, se encontrar devidamente instruído, com todas as peças necessárias; 



    e) após, vista ao Parquet” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornk, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 789.150/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    10. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado 4.2.2022 (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo), antes, portanto, da presente impetração, em 16.5.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, confira-se trecho da sentença condenatória:



    “Narraram os policiais Fabio e Rafael (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam sem contradições), que no dia aqui versado, numa diligência distinta, a equipe de Fabio recebeu informe anônimo dando conta de um veículo Fiat/Toro, cor vermelha, estava sendo utilizado para a entrega de grande quantidade de droga e, patrulhando com vistas, deparou-se tal equipe com dois veículos parados às margens da rodovia, com pessoas fazendo transbordo, e embora o segundo automóvel tenha se evadido, lograram os policiais reter exatamente o Fiat Toro e as pessoas que faziam a tal transferência, mais exatamente os Réus Bruno e Gilson, esse último com um dos tabletes em mãos, apreendendo, ao todo, porque além desse tablete outros estavam alocados no automóvel, cerca de 22 quilos de maconha e, reportada por Bruno a existência de mais entorpecentes no local de origem das drogas, em Porangaba, para lá estenderam as diligências, agora com o auxílio da equipe do policial Rafael, recolhendo outros 56 tabletes da mesma maconha” (fl. 153, e-doc. 3).



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia na busca pessoal realizada no paciente com fundamento nas peculiaridades do quadro descrito.



    A justificativa apresentada tem sido admitida por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora